Tribunal: CARF
Processo: 13639.000313/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13639.000313/2008-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.739 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FERNANDO ANTÔNIO FAJARDO CORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS
DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros
de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA
CARF no 73)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000313/2008-79
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000313/2008-79

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos do trabalho, no total de R$ 11.424,44, recebidos da
Prefeitura Municipal de Além Paraíba (R$ 890,00) e do INSS (R$ 10.534,44);
- compensação indevida de IRRF referente à fonte pagadora Prefeitura de Estrela
Dalva, no valor de R$ 2.430,07.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, ser à época dos fatos portador de cardiopatia grave, comprovada por laudo
médico que anexou, doença essa que lhe concedia o direito à isenção do imposto de renda, e que
os valores percebidos do INSS tratavam-se de proventos de aposentadoria. Quanto à glosa do
imposto retido na fonte, alega que declarou o valor que constou do informe de rendimentos
fornecido pelo empregador, no caso o Município de Estrela Dalva.
Após análise, a 4a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido comprovado ser o interessado portador de moléstia grave nos
termos da lei isentiva. Do voto do acórdão no 09-30.893 (fls. 44 e segs.):
“Inicialmente, quanto à isenção do IRPF solicitada pelo impugnante sobre seus
rendimentos de aposentadoria, recebidos do INSS no ano calendário de 2003 —
comprovante de fl. 10, mister se faz a visualização da legislação sobre o assunto com
o objetivo de se aclarar a matéria ora discutida. Ressalte-se que não ficou demonstrado
nos autos que os rendimentos percebidos pelo contribuinte da Prefeitura de Além
Paraíba referem-se a proventos de aposentadoria — comprovante de fl. 12.
(...)
Corno se observa pelos dispositivos legais retro citados, o contribuinte para ter
direito à isenção em comento é necessário que haja a comprovação,
concomitantemente, das seguintes condições: de serem seus rendimentos oriundos de
pensão, aposentadoria ou reforma e de ser ele portador de uma das doenças previstas
no texto legal.
Na fase impugnatória o notificado apresentou, para fazer prova da isenção
pretendida, à fl. 6, o laudo médico emitido, conforme carimbo de identificação do
serviço médico oficial ali aposto, por uma Secretaria Municipal de Saúde, mas sem
apontar a qual Município pertence. Sem essa informação entende este relator que o
documento oferecido não atende ao estabelecido pelo §4° do art. 39 do RIR/1999,
retro transcrito.
Sendo assim, conclui-se que não ficou evidenciado nos autos o direito de
isenção pleiteado pelo impugnante sobre os rendimentos percebidos título de
"Aposentadoria Por Tempo de Contribuição" conforme comprovante de rendimentos
emitido pelo INSS - fl. 10, devendo ser mantida a infração de omissão de rendimentos
correspondente.
A respeito da omissão de rendimentos lançada no valor de R$890,00, recebido
da Prefeitura de Além Paraíba, equivoca-se o impugnante em seu argumento. Pelo
comprovante de rendimentos de fl. 12 é fácil de se notar que no montante dos
rendimentos tributáveis informado no seu quadro 3, R$ 25.333,32, não foi incluído o
valor líquido do 13° salário — R$890,00. Tal fato está confirmado pela Dirf
apresentada à RFB pela citada fonte pagadora do contribuinte, representada pelo
extrato de fl. 37. Logo, da mesma forma, há de ser mantida a respectiva infração
verificada pela autoridade revisora.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000313/2008-79

Quanto à compensação indevida de IRRF, pelos documentos acostados descabe
qualquer razão ao interessado. Embora no comprovante de rendimentos de fl. 11 tenha
a informação do IRRF no valor de R$4.375,72, os recibos de fls. 13/21 confirmam as
informações da fonte pagadora, Estrela Dalva Prefeitura, prestadas à RFB via Dirf —
fl. 38, portanto, hão de ser considerados corretos os valores constantes da referida
Dirf, no montante de R$1.945,65. Para a diferença glosada, R$2.430,07, não foram
apresentados documentos que ilidissem as informações trazidas na Dirf que
fundamentou o lançamento, nem esta foi objeto de retificação até a presente data. É de
se manter, por conseguinte, a infração em foco.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 52 e segs. no qual,
em síntese, defende a autenticidade do laudo oficial apresentado e junta declaração do Secretário
Municipal de Saúde de Além Paraíba confirmando a emissão do laudo por médico daquela
secretaria. Quanto à glosa da diferença do IRRF, requer o afastamento da multa de ofício de
75%, por não ter agido com dolo, uma vez que seguiu o informe de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O contribuinte não recorre da omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Além Paraíba (R$ 890,00), e nem da parcela glosada da compensação do IRRF (R$
2.430,07), tornando-se essas matérias preclusas, e por essa razão não serão apreciadas neste
julgamento.
Assim sendo, o objeto do Recurso Voluntário e, por conseguinte, do presente
julgamento é a omissão de rendimentos recebidos do INSS (R$ 10.534,44), e a parcela da multa
de ofício de 75% relativa à dedução indevida de IRRF.

Proventos de aposentadoria recebidos do INSS
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, recebidos do INSS, pelo fato
de não ter identificado no relatório médico apresentado, fl. 10, a que município pertencia a
Secretaria de Saúde emitente do documento.
Tal pendência foi resolvida em sede de recurso voluntário, pelos esclarecimentos
dados pelo recorrente e pela juntada da declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Além
Paraíba, fl. 56, reconhecendo o relatório médico como de sua emissão.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000313/2008-79

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Entendo então que deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos
recebidos do INSS, no valor de R$ 10.534,44.

Multa de 75% sobre dedução indevida do IRRF
No tocante à alegação do recorrente de que, quanto ao valor deduzido a maior do
IRRF, procedera conforme as informações recebidas da fonte pagadora, a matéria já se encontra
sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
O recorrente juntou ao processo o comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora Município de Estrela Dalva (fl. 15), o qual indica o valor do IRRF conforme
declarado em DIRPF.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora,
entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual
vincula os julgamentos desta Turma..
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a parcela da multa de ofício de
75% aplicada no lançamento sobre o imposto lançado decorrente da glosa do IRRF.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000313/2008-79

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital